Tribunal: CARF
Processo: 10530.723000/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723000/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.690 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
YBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DE
PENDÊNCIAS
NA
FORMA
E
NO
PRAZO
DEFINIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO. VALIDADE.
Legítimo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional de contribuinte que
não procedeu à regularização de pendências na forma e no prazo definidos pela
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade em face do
indeferimento constante do ‘Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional’ de fl. 06
(data de registro em 04/05/2011), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional
formalizado pela interessada em 04/01/2011.
A opção foi indeferida em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção, a
atividade econômica vedada 6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras -, com
fundamento no art. 17, inciso XI da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723000/2011-16
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.690 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723000/2011-16

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-33.087, de 21 de agosto de 2013 (e-fl. 17), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. REGULARIZAÇÃO.
A alteração contratual da atividade econômica, para possibilitar o ingresso do
contribuinte no Simples Nacional, deve obedecer o lapso temporal destinado à
opção pelo referido Regime.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual apresenta os argumentos sintetizados a seguir:
Diz que efetuou a inscrição para solicitar a opção pelo Simples Nacional em
04/01/2011 e que após ser comunicada do indeferimento em 04/05/2011, excluiu do seu objeto
social atividade econômica vedada.
Sustenta que a empresa foi constituída em 22/12/2010 e que pela legislação
vigente teria prazo de 30 dias após o deferimento da última inscrição para solicitar a opção e 180
dias para regularizar as pendências.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme dito no preâmbulo, o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional
por constar no cadastro de pessoa jurídica atividade vedada ao ingresso neste sistema de
tributação simplificado, prevista no inciso VI, do artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.690 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723000/2011-16

O Recorrente sustenta que a legislação lhe conferia prazo de 180 dias para
regularização da pendencia cadastral por encontrar-se na condição de “início de atividades”, e dá
a entender que teria sido ela regularizada antes do término do referido prazo, apresentando como
prova o documento “Requerimento de Empresário” de e-fls. 5, no qual consta registro na Junta
Comercial do Estado da Bahia de que houve a exclusão da atividade econômica vedada -
Correspondentes de Instituições Financeiras, CNAE 6619-3/02.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
No presente caso, as informações cadastrais da contribuinte no momento da
opção apontavam o exercício das atividades vedadas ao ingresso no Simples Nacional,
conforme o Anexo I da Resolução do CGSN n° 6, de 2007.
A Resolução CGSN n° 77, de 13 de setembro de 2010, que modificou a
Resolução CGSN n° 6, de 2007, com efeitos a partir de 1° de dezembro de 2010, e a
Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011, que revogou a Resolução CGSN
n° 6, de 2007, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2012, mantiveram a
vedação quanto à atividade constante do código em tela.
A pendência que constar do Termo de Indeferimento deve ser sanada pelo
contribuinte em tempo hábil, no prazo previsto no artigo 7° da Resolução CGSN n°
04, de 2007, abaixo transcrito:
Art. 7° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de _janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3° deste artigo e observado o disposto no § 3° do
art. 21.
§ 1°-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSNn°56, de 23 de março de 2009)
- regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009 )
- efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido. (Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009 ) (...)
(grifei)
Porém, embora alegue que tenha buscado sanar tal pendência fiscal, a
contribuinte não o fez dentro do prazo que tinha para regularizá-la, qual seja, o de
opção pelo Simples Nacional.
(...)
Da legislação trazida a baila pelos excertos supra do acórdão recorrido, extrai-se
que as pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional deveriam ter sido regularizadas
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.690 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723000/2011-16

na Receita Federal do Brasil - RFB até 31/01/2011, termo final do prazo para solicitação da
opção neste Regime de tributação simplificado no período-base em questão.
O documento de e-fls. 5 mostra que a exclusão da atividade vedada foi registrada
na Junta Comercial do Estado da Bahia em 17/05/2011, muito tempo depois de esgotado o prazo
final para solicitação de opção pelo Simples Nacional.
Ademais, consta que até o dia 29/10/2012 – data de registro da consulta no
sistema de controle da RFB - a pendência cadastral ainda não havia sido regularizada, conforme
comprova o extrato de e-fls. 10:

Vê-se, portanto, que não houve a solução da pendência cadastral dentro dos
prazos estabelecidos pela legislação de regência do Simples Nacional para o fim de opção por
este Regime no ano-calendário de 2011.
Aduzo que a alteração cadastral na Junta Comercial não assegura per se o direito
de o Recorrente de aderir ao Simples Nacional, eis que constitui apenas uma providência
preliminar ao ato de alteração cadastral, a qual só será efetivada mediante a entrega dos
documentos na unidade de Administração Tributária de jurisdição fiscal do contribuinte,
conforme reza o Inciso I do artigo 14 da Instrução Normativa RFB no 1183/2011 (destaques
deste relator):
Art. 14. As solicitações de atos cadastrais no CNPJ são formalizadas:
I - pela remessa postal, pela entrega direta ou por outro meio aprovado pela RFB, à
unidade cadastradora de jurisdição do estabelecimento, do Documento Básico de
Entrada (DBE) ou do Protocolo de Transmissão, acompanhado de cópia autenticada do
ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade, devidamente registrado no órgão
competente, observada a tabela de documentos constante do Anexo VIII a esta Instrução
Normativa; ou
II - pela entrega direta da documentação solicitada para a prática do ato no órgão de
registro que celebrou convênio com a RFB, acompanhada do DBE ou do Protocolo de
Transmissão, exceto no caso de baixa de inscrição.
(...)
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.690 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723000/2011-16

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital